Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de LIMA &amp; ANTONINI PIZZARIA LTDA – ME e CLÁUDIA NOGUEIRA ANTONINI, indeferiu os pedidos de penhora, via SISBAJUD, em forma de repetição programada (“teimosinha”) e via aplicativo iFood. A decisão agravada assim fez constar: “1. Do pedido de pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID131372187, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. Do pedido de penhora junto à empresa iFood Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a parte exequente não demostrou que a empresa encontra-se ativa, a fim de demonstrar a utilidade da medida para a satisfação do crédito exequendo. 3. Intime-se a parte credora para, no derradeiro prazo de 05 dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC.” Em suas razões recursais, no que tange ao pedido de penhora via SISBAJUD, através do uso da ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio, a Agravante alega que foi realizada, nos autos da execução, apenas uma tentativa de constrição, no final do ano de 2021 e, ainda, de forma simples, sem a utilização da “teimosinha”, além de que a diligência foi realizada em decorrência da decisão de recebimento da inicial, não se tratando, assim, de reiteração de pedido. Ressalta que o uso da ferramenta em questão trouxe maior efetividade aos processos executórios e coaduna com os princípios da cooperação e razoabilidade, além de atender à finalidade das medidas coercitivas autorizadas pelo Código de Processo Civil (art. 139 do CPC) para a efetivação da busca de bens do devedor. Em contrapartida, assevera que o indeferimento da medida pleiteada contraria os princípios norteadores da execução, acabando por obstar e prejudicar a busca pela satisfação do débito. Tece comentários sobre as facilidades e o propósito da ferramenta de reiteração automática, colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, defendendo, nesse sentido, a reforma da decisão agravada, em vista do alegado preenchimento dos pressupostos necessários à penhora de bens na forma de reiteração automática (“teimosinha”) para a satisfação total do débito, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Por sua vez, quanto ao pedido de penhora junto à empresa iFood, a Agravante afirma que a decisão do Juízo a quo não se encontra em consonância com a documentação acostada aos autos, porquanto demonstrado que a empresa Agravada encontra-se operando suas atividades ativamente e normalmente, por meio do nome fantasia “Nathely Pizzaria”, no citado aplicativo de delivery, de onde advém grande parcela de seu lucro. Nesse panorama, sustenta ser plenamente cabível a penhora dos créditos percebidos pela plataforma do iFood, no percentual mensal de 30% (trinta por cento), até a quitação integral do débito, ressaltando que a medida em nada afeta a continuidade das atividades empresariais da Agravada, tratando-se, também, de medida de menor onerosidade para a devedora, além de meio razoável para o recebimento de seu crédito, ainda que de forma parcelada. Pede, por fim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pleito de penhora via SISBAJUD pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa Agravada junto ao aplicativo do iFood e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se o deferimento dos pedidos de penhora. Preparo comprovado no ID 38567456 e no ID 38567864. É o relatório. De início, registro óbice ao conhecimento integral do recurso, por identificar a intempestividade do agravo no ponto em que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão agravada (ID 133593235), quando analisa o pedido de pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada, é clara ao registrar que se trata de pedido de reconsideração de decisão pretérita, constante do ID 131372187 e proferida no dia 16/07/2022, com registro de ciência pela parte Agravante em 20/07/2022, conforme atestado pelo sistema do PJe. Assim sendo, tem-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, caput e §5o, do CPC para impugnar a referida decisão que já havia tratado da matéria ora suscitada findou-se em 22/08/2022, já considerado o feriado forense do dia 11/08/2022, a suspensão dos prazos processuais judiciais no período de 1o a 05/08/2022, em razão das medidas de contenção de cibersegurança, bem como as instabilidades apresentadas no sistema do Pje em 08/08/2020 - quando prevista a retomada dos prazos, conforme Portaria Conjunta 104 de 5 de agosto de 2022 - e em 16/08/2022, ensejando a prorrogação dos mesmos para o próximo dia útil. Todavia, observa-se que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto apenas em 24/08/2022, portanto, de forma intempestiva, visto que a decisão agravada, ao tratar novamente da pesquisa de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição automática da ordem de bloqueio, apenas enfrentou o pedido de reconsideração apresentado pela exequente/Agravante, o qual, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso. Nesse sentido, o Acórdão 1414140, 07380618220218070000AI, de Relatoria do Exmo. Desembargador ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 30/3/2022, DJe 27/4/2022; entre outros desta Casa. Destarte, deixo de conhecer do recurso no ponto em que se pleiteia a penhora via SISBAJUD, através do uso da “teimosinha”, porquanto trata-se de matéria preclusa, que esbarra, igualmente, na ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Logo, conheço apenas parcialmente do agravo de instrumento, no ponto em que se insurge contra o indeferimento do pedido de penhora junto à empresa iFood. Com efeito, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar vindicado. Após consultar o processo de origem, verifica-se que a parte Agravante não colacionou aos autos documento idôneo, em sua integralidade, que atestasse a atividade da empresa Agravada junto aos órgãos cadastrais competentes, impedindo, assim, que o Juízo a quo vislumbrasse a utilidade da medida e se debruçasse sobre a análise do pedido de bloqueio de valores junto à plataforma de delivery em questão. De outro giro, não foi demonstrado, efetivamente, pela Agravante risco de dano grave ou de difícil reparação que poderá sobrevir até que seja realizada a análise do mérito recursal, não se prestando, para tanto, a mera alegação de que já foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens ou quantias penhoráveis para a satisfação do crédito perseguido. Assim, tendo em vista que a tutela de urgência requerida demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Por derradeiro, tem-se que a suspensão do feito não enseja prejuízo irreparável à parte, uma vez que, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu no feito executivo, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso e indefiro a tutela recursal requerida quanto à penhora de recebíveis junto ao iFood, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator